Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. REJEIÇÃO. PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA RECEBIDA. INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA. RAZOABILIDADE. MANUTEÇÃO DO SEQUESTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Visando impedir que o acusado/investigado de um determinado crime oculte ou arruíne seu patrimônio ou se beneficie economicamente da prática de infração penal, frustrando futura e eventual decretação de perda de bens, podem ser determinadas medidas assecuratórias que visem, desde logo, apreender o produto ou proveito do crime ou, até mesmo, bens ou valores equivalentes, para servir de ressarcimento ao erário em caso de condenação ao final do processo.
2. Considerando que o caso em análise é complexo, conta com vários acusados e diversas ações cautelares acessórias, não há falar em excesso de prazo pelo transcurso do prazo estabelecido no artigo 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 3.240/41, a autorizar o levantamento da medida cautelar de sequestro, uma vez que referido prazo legal não é peremptório e serve apenas como parâmetro legal de razoabilidade, podendo ser alargado, a depender das peculiaridades do caso concreto, o que se aplica à situação em análise.
3. Do mesmo modo, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 131 do CPP mostra-se meramente indicativo, não sendo obrigatória a liberação dos bens após esse período. Precedentes do TJDFT.
4. A argumentação de excesso de prazo na medida constritiva encontra-se suplantada após o início da ação penal. Precedentes.
5. A manutenção da constrição fundada no sequestro, deferida em primeira instância, revela-se, ainda, medida adequada, mormente porque os bens constritos vinculados interessam ao deslinde da causa, havendo relevantes indícios de que referidos valores possam constituir produto/proventos dos ilícitos em apuração, daí porque, somente com o caminhar da ação penal é que será verificada a verdadeira procedência deles.
6. Recurso conhecido e desprovido.